Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015483-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 04.417.415/0001-16 (APELANTE), JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 030.127.471-17 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO - CPF: 702.845.121-68 (APELANTE), ROSILENE APARECIDA DA SILVA DORNELAS - CPF: 702.853.651-34 (APELANTE), JESSICA VITORIA DORNELAS SILVA ANGNOLETO - CPF: 047.930.661-35 (APELANTE), F. D. S. A. - CPF: 066.490.431-92 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. NÚCLEO FAMILIAR ÚNICO. FALSA COLETIVIDADE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo, cuja operadora rescindiu unilateralmente o contrato, sem motivação, apesar de a avença abranger exclusivamente membros do mesmo núcleo familiar. Sentença julgou improcedente o pedido de reintegração contratual, revogando a tutela provisória e condenando os autores ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em debate:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas pericial, oral e documental complementar;

(ii) examinar se o contrato possui natureza de falsa coletividade, por abranger unicamente familiares, atraindo a disciplina dos planos individuais;
(iii) apurar se a rescisão imotivada configura abuso contratual passível de declaração de nulidade e eventual reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando as provas indeferidas não se mostram imprescindíveis à formação do convencimento judicial, especialmente quando os elementos dos autos se revelam suficientes para o julgamento da controvérsia.
4. Contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 beneficiários, firmados entre membros da mesma unidade familiar, ostentam natureza jurídica de contrato individual dissimulado, prática usualmente empregada por operadoras para mitigar os efeitos das normas protetivas do CDC e das resoluções da ANS.

5. O reconhecimento da "falsa coletividade" impõe a aplicação analógica das regras dos planos individuais, inclusive quanto à vedação de rescisão unilateral imotivada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A preservação do vínculo contratual, nesses casos, decorre não apenas da interpretação protetiva do CDC (art. 47), mas sobretudo da força normativa do direito à saúde (art. 196 da CF/1988), que impõe limites ao exercício da autonomia privada e veda práticas contratuais que inviabilizem o acesso contínuo aos serviços essenciais.
7. A negativa de continuidade, embora ilícita, não enseja reparação por dano moral na ausência de demonstração de abalo concreto, grave e individualizado à honra ou dignidade dos recorrentes, não bastando o mero desconforto ou angústia decorrente do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a natureza de falsa coletividade do contrato, declarar a nulidade da rescisão unilateral e determinar a manutenção do vínculo. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. Contrato coletivo de plano de saúde com menos de 30 beneficiários, firmado exclusivamente entre membros do mesmo núcleo familiar, deve ser equiparado ao plano individual, vedando-se sua rescisão unilateral imotivada.

2. A rescisão imotivada de contrato de saúde com falsa coletividade, por comprometer o acesso contínuo aos serviços essenciais, afronta os princípios da boa-fé objetiva e do direito fundamental à saúde.
3. A violação contratual, sem demonstração de abalo à dignidade ou agravamento do estado de saúde, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jb Construções Elétricas Ltda, Reginaldo Dornelas Angnoleto, Rosilene Aparecida Da Silva Dornelas, Jéssica Vitória Dornelas Silva Angnoleto e F.D.S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada em face da
Unimed Rondonópolis Cooperativa De Trabalho Médico Ltda
.

A sentença recorrida (ID. 290025882) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 290025884), os apelantes suscitam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial médica, prova oral e documental complementar.

No mérito, alegam que a sentença foi omissa quanto à análise da tese de que o contrato entabulado teria natureza de “falso coletivo”.

Aduzem, que a interpretação conferida ao Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça foi aplicada de forma indevida e restritiva, desconsiderando os princípios fundamentais que regem o direito à saúde, bem como a própria finalidade do precedente qualificado.

Sustentam que a operadora do plano de saúde não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao deixar de comprovar a efetiva portabilidade de carências dos beneficiários.

Asseveram, que a sentença foi omissa ao deixar de considerar a manifestação do Ministério Público e de apreciar o pedido de condenação em danos morais.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, em razão do alegado cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão para o reconhecimento da natureza de contrato “falsamente coletivo”, declarando-se a ilegalidade da rescisão contratual e determinando-se a manutenção do vínculo. Requerem, ainda, a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 290025889.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo provimento parcial do recurso para que seja restabelecido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes (ID. 304475362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal dos autos restringe-se à análise da natureza jurídica do contrato de plano de saúde, à verificação da eventual ilegalidade da rescisão unilateral e imotivada, bem como à possibilidade de manutenção do vínculo contratual e de condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme estabelecido pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, impõe-se a aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a diretriz interpretativa segundo a qual as cláusulas contratuais devem ser lidas da forma mais favorável ao consumidor.

Além disso, é pacífico o entendimento de que disposições contratuais que imponham obrigações excessivamente onerosas ou desproporcionais ao consumidor configuram cláusulas abusivas, devendo, por conseguinte, ser reputadas nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, inc. IV, e §1o, incs. II e III, do referido diploma legal.

No presente feito, os apelantes suscitam preliminarmente cerceamento de defesa, uma vez que instados a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir (ID. 290025876), se manifestaram nos autos requerendo a realização de prova documental complementar, prova pericial e prova oral (ID. 290025878).

Todavia, o reconhecimento do cerceamento de defesa pressupõe a imprescindibilidade das provas cuja produção foi indeferida, o que não se verifica nos presentes autos.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

No mérito, os apelantes sustentam que o contrato em questão ostenta natureza de falso coletivo, porquanto todos os beneficiários pertencem ao mesmo núcleo familiar.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, consolidou o entendimento de que os contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, devem ser aplicadas as regras próprias dos planos individuais e familiares,
desde que correspondam ao mesmo grupo familiar
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022)

No caso concreto, verifica-se que o plano de saúde abrange tão somente Reginaldo Dornelas Angnoleto, sua esposa Rosilene Aparecida Da Silva Dornelas e seus filhos, todos integrantes da mesma unidade familiar. Portanto, impõe-se o reconhecimento de sua natureza jurídica como contrato coletivo falso.

Diante desse contexto, a rescisão unilateral promovida pela operadora exige, como condição de validade, a apresentação de justificativa idônea, não se admitindo, no caso, a resilição imotivada.

Via de consequência impõe-se a reforma da sentença para determinar a manutenção do vínculo contratual.

Nesse sentido, foi o meu entendimento em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXCEPCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SUPERMED PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA UNIMED PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a natureza de plano falso coletivo por ausência de vínculo associativo legítimo e condenou solidariamente a Supermed e a Unimed FERJ à manutenção do contrato como plano individual/familiar e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na sentença quanto ao reconhecimento da falsidade do plano coletivo; (ii) saber se é legítima a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo com menos de 30 beneficiários; e (iii) saber se a recusa de manutenção do plano justifica indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra erro material na sentença, pois o reconhecimento da falsidade do contrato coletivo decorreu da ausência de elegibilidade e da sua manutenção por mais de dois anos, conforme dispõe a RN 557/2022 da ANS.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que planos coletivos com menos de 30 beneficiários podem ser equiparados a planos familiares, sendo abusiva a rescisão unilateral imotivada nesses casos.

(...).

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula que permite a rescisão unilateral e imotivada de plano coletivo por adesão com menos de 30 beneficiários, especialmente quando firmado por grupo familiar sem vínculo associativo legítimo.

(...).

(N.U 1010250-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)
(destaquei).

Superado esse ponto, resta esclarecer quanto a possibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de danos morais.

No que tange à insurgência do Apelante a respeito da condenação por danos morais, entendo que não merece provimento nesse aspecto.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXCEPCIONAL
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SUPERMED PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA UNIMED PROVIDO.

(...).

Tese de julgamento:

(...).

2. A mera negativa de manutenção do contrato, quando não há agravamento da condição de saúde nem demonstração de violação à dignidade, não enseja indenização por danos morais."

(N.U 1010250-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)
(destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO DIRECIONADA A BENEFICIÁRIOS COM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULATÓRIAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIOS IDOSOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA CONDUTA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

4. Recursos desprovidos.-

(N.U 1016244-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença reconhecendo a natureza “falsa coletiva” do contrato de plano de saúde, bem como determinando a manutenção do plano de no 3667.

Em razão do novo resultado da lide, readéquo os honorários advocatícios para a proporção de 70% pela parte ré e 30% pela parte autora, observada, quanto à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025